Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESÍDIA. JUSTIFICATIVA DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE OPORTUNA COMUNICAÇÃO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por desídia do autor, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.
2. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, alegando que não compareceu à audiência designada para o dia 4/10/2024, às 15h, por motivo de doença, tendo procurado atendimento médico sucessivamente entre os dias 04 e 10 de outubro de 2024, e que não teve oportunidade de justificar sua ausência antes da prolação da sentença, datada de 9/10/2024.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação tardia de justificativa por motivo de doença, sem prévia comunicação ao juízo e sem a intervenção do advogado na audiência virtual designada, é capaz de afastar a extinção do processo por desídia.
III. Razões de decidir
4. A ausência da parte na audiência, por motivo de força maior devidamente comprovado, pode justificar o adiamento do ato processual. 5. No entanto, no caso concreto, o recorrente estava assistido por advogado, o qual poderia ter comparecido à audiência para justificar a ausência e requerer prazo para a juntada do atestado médico, o que não ocorreu.
6. A justificativa apresentada apenas na fase recursal e a juntada extemporânea da documentação comprobatória não tem o condão de afastar a preclusão consumativa do ato e a extinção do feito por desídia. Precedente: acórdão 789520.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso inominado desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, diante da não apresentação de contrarrazões recursais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 51, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 789520.